Tribunal: TCU
Processo: 024.189/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em nome de Luiz Mauro da Silva, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Luiz Mauro da Silva no cargo de Engenheiro do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 169, inciso V, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria em nome de Luiz Mauro da Silva; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o presente processo.